Tribunal: TJDFT
Processo: 0715868-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Cuida-se embargos de declaração opostos por JOSÉ BEZINHO DE CARVALHO em face da decisão monocrática (ID 24366597) que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, inciso I, 321, parágrafo único, e 968, §3o, todos do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: (...) Trata-se de ação rescisória ajuizada por JOSÉ BEZINHO DE CARVALHO em desfavor de DIVINO BARBOSA, na qual, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão do acórdão proferido nos autos dos embargos de terceiro no 0703239-49.2021.8.07.0006, apenas em relação ao capítulo sobre o arbitramento dos honorários sucumbenciais. Por meio do despacho de ID 35786311, considerando que não houve pedido de gratuidade de justiça, determinei ao autor que emendasse a inicial, para comprovar o pagamento do preparo, bem como demonstrasse a tempestividade do ajuizamento da rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial. O autor cumpriu apenas parcialmente o despacho, com o recolhimento das custas iniciais (ID 35810454) e petição de ID 35810453, na qual se manifestou sobre a não decadência do direito de ação. Todavia, quedou-se inerte quanto ao recolhimento do depósito prévio exigido pelo artigo 968, II, do Código de Processo Civil. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. No caso, mesmo oportunizada a emenda da petição inicial (ID 35786311), o autor não atendeu a determinação para o recolhimento do depósito prévio previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. Dessa forma, por não ter o autor comprovado o recolhimento do depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, o indeferimento da petição inicial da ação rescisória é medida que se impõe, nos termos do artigo 968, § 3o, do Código de Processo Civil. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. A via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. O manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1371692, 07061886420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 23/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. ART. 968, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. INÉPCIA DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática que desta Relatoria que, em ação rescisória indeferiu a petição inicial. 1.1. Recurso aviado pelo autor na busca pela reconsideração ou modificação da decisão a fim de que: a) lhe seja concedida a gratuidade de justiça nos autos, e b) seja concedido novo prazo para emendar a inicial e sanar as falhas e irregularidades verificadas. 2. A decisão combatida foi clara ao explanar que a ação rescisória tem caráter excepcional, pois restringe a segurança jurídica instrumentalizada pela coisa julgada, o depósito prévio busca evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. 2.1. Foi dito que há previsão de depósito prévio no art. 968, II, do CPC. 2.2. Assim, um dos requisitos da inicial da ação rescisória é o recolhimento de depósito prévio no importe de 5% sobre o valor da causa. 2.3. Em que pese tal disposição do CPC, a parte autora não fez qualquer depósito nos autos, muito menos alegou sua hipossuficiência quando do ingresso da ação. Na verdade, quedou-se inerte quanto a tal ponto, motivo pelo qual foi declarada a inépcia da inicial. 2.4. Cabe ressaltar que o depósito prévio visa evitar a propositura irresponsável de ações rescisórias. Ou seja, se a parte desejava a isenção de tal recolhimento deveria ter solicitado a gratuidade de justiça, o que não fez, só vindo a fazer nesta sede recursal. 2.5. Além da falta de depósito prévio a decisão apontou que há vários problemas verificados na exordial, isso porque da narração dos fatos não é possível constatar a conclusão do que se está a combater, muito menos quais seriam os pedidos e a causa de pedir. 2.6. Nesse sentido, ausente na exordial os elementos objetivos e subjetivos necessários à instauração da lide (art. 330, §1o, I, II, III e IV do CPC), o que inviabiliza a ampla defesa e o contraditório, deve ser indeferida a inicial. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1371776, 07227635020218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 968, § 3o, todos do Código de Processo Civil. (...) Em síntese, aponta o autor/embargante a existência do vício de omissão, consistente em a decisão embargada não ter levado em consideração o fato de que o autor/embargante já havia efetuado o depósito de cinco por cento do valor da causa, por ocasião do ajuizamento da ação rescisória. Alega, assim, “que o embargante somente não efetuou o depósito previsto no art. 968, inc. II, do CPC, ao responder ao r. despacho de ID 35786311, porque ele já tinha promovido esse depósito, ao ajuizar sua ação rescisória. De fato, os documentos de ID 35408191 e ID 35408192, são, respectivamente, a guia de pagamento e o comprovante do depósito. O valor da causa é de R$17.132,29, por isso o embargante depositou a quantia de R$856,61, depósito realizado um dia antes do ajuizamento da ação rescisória, em 18 de maio de 2022” (ID 36202056 – pág. 1). Ante o exposto, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração, conferindo-lhes efeitos modificativos, para receber a petição inicial da ação rescisória proposta pelo embargante, deferir a liminar por ele pleiteada e determinar o prosseguimento do feito até final decisão. É o relatório necessário. DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, na forma do artigo 1.023 do Código de Processo Civil. Primeiramente, esclareço que, nos termos do artigo 1.024, §2°, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. No mesmo caminho, o artigo 268 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual “os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal”. Desta forma, por se tratar de embargos de declaração opostos contra decisão exarada no exercício do exame monocrático acerca do recebimento da rescisória (ID 35829891), farei o seu exame também unipessoalmente, com esteio nas disposições do diploma adjetivo e regimentais precitados. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de existir, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal ou erro material. É cediço que a omissão, na estrita acepção do dispositivo, consiste na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento (art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil), que a obscuridade se refere a falta de clareza do dispositivo e que, por sua vez, a contradição consiste na existência de proposições inconciliáveis. Dito isso, com razão o autor/embargante. No caso, ao analisar a decisão proferida constato que, in casu, não houve enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria ter se pronunciado esta Relatoria, referente à questao do recolhimento do depósito prévio. Ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que, de fato, houve o recolhimento prévio e tempestivo do depósito prévio, previsto no artigo 968, inciso II, do Código de Processo Civil, conforme comprovam os documentos de ID 35408191 e 35408192. Ademais, tem-se que o autor cumpriu integralmente o despacho de ID 35786311 em que determinei que procedesse a emenda à inicial para comprovar o pagamento do preparo, bem como a tempestividade do ajuizamento da rescisória, conforme IDs 35810453/35810454. Desse modo, tem-se que a petição inicial da ação rescisória preenche todos os requisitos previstos nos artigos 319 e 968 do Código de Processo Civil, razão pela qual a reforma da decisão embargada é medida que se impõe. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para receber a petição inicial da ação rescisória proposta pelo autor/embargante e determinar seu regular prosseguimento. É como voto. Aguarde-se o prazo recursal. Após, preclusa esta via impugnativa, venham os autos conclusos. Por fim, determino à Secretaria da 1a Câmara Cível, para que proceda com as anotações de estilo e promova a reclassificação do feito. Publique-se. Intime-se.